Tribunal: TJSP
Processo: 1075229-13.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Limitada
Órgão julgador: Cesar Ciampolini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-27

Ementa:
Ação cominatória (obrigação de fazer), ajuizada por cedentes de cotas de sociedade limitada (posto de gasolina) contra os cessionários, objetivando compeli-los a providenciar a transferência da empresa para seus nomes perante a Junta Comercial, a Fazenda do Estado, a Receita Federal e a Agência Nacional de Petróleo (ANP). Pedido cumulado de condenação dos réus no pagamento de indenização por

Ementa:
Ação cominatória (obrigação de fazer), ajuizada por cedentes de cotas de sociedade limitada (posto de gasolina) contra os cessionários, objetivando compeli-los a providenciar a transferência da empresa para seus nomes perante a Junta Comercial, a Fazenda do Estado, a Receita Federal e a Agência Nacional de Petróleo (ANP). Pedido cumulado de condenação dos réus no pagamento de indenização por danos materiais consistentes no reembolso do que despenderam com honorários de advogado que contrataram para defesa de seus interesses perante a ANP e para o ajuizamento desta demanda. Sentença de procedência parcial, deferido o preceito cominatório tão só relativamente ao protocolo da alteração contratual na Jucesp, bem assim condenados os réus ao reembolso dos honorários contratuais. Apelação dos cessionários, pela reversão do resultado. Recurso adesivo dos cedentes, visando ao aumento da multa cominatória arbitrada.

Obrigação assumida pelos réus, consistente apenas no dever de protocolar o contrato na Jucesp, consoante disposto em cláusula da avença, corretamente afirmada pela sentença. Obrigatoriedade dos contratos comerciais.

A indenização a título de honorários de advogado decorre da literalidade dos arts. 389, 395 e 404 do Código Civil. Posicionamento adotado, por maioria de votos, por esta 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial em recente julgamento: "...dado o disposto nos artigos 389 e 944 do Código Civil de 2002 e a necessidade de ressarcimento integral de perdas patrimoniais ou extrapatrimoniais consumadas, (...) pertinente o ressarcimento dos honorários derivados da contratação de causídico. A vítima de um ato ilícito, diante da necessidade de acesso à tutela jurisdicional para a salvaguarda de seu patrimônio e de sua integridade moral, suporta o custo direto do pagamento da remuneração de um advogado, com decréscimo patrimonial efetivo e derivado, em última análise, do próprio ato ilícito, o que não pode ser, pura e simplesmente, deixado de lado. Houve, na legislação de nosso país, uma progressiva transformação da natureza da honorária sucumbencial, a qual teve início com a edição do artigo 23 do Estatuto da Advocacia (Lei 8.906/1994) e culminou, muito recentemente, com o advento do artigo 85 do CPC de 2015, cujo texto implica na necessidade do acréscimo reclamado. Se a verba honorária sucumbencial era, tradicionalmente, destinada a recompor os gastos feitos pela parte vencedora em virtude da contratação de um causídico, ela, agora, constitui remuneração do advogado e não mais se destina à parte vencedora. Esta realidade contrasta com a antiga interpretação legal, lastreada no texto original do CPC de 1973, que nega o ressarcimento dos honorários contratuais pela parte ré e que se encontra (...) superada completamente, não se concebendo, de maneira alguma, um 'bis in idem'. Admitir a inviabilidade de tal ressarcimento corresponde, ao reverso, na admissão de que a vítima do ato ilícito deverá, também, ao menos, suportar uma perda irreversível e que não pode ser recomposta, colocando o autor deste mesmo ato ilícito em posição cômoda e vantajosa, deixando de arcar com todas as consequências de sua conduta antijurídica." (excerto do voto vencedor do Desembargador FORTES BARBOSA na Ap. 1002541-70.2016.8.26.0505, relator o Desembargador ALEXANDRE LAZZARINI).

Ajuste que se faz "ex officio" no valor da multa contratual, com fulcro no § 1o do art. 537 do CPC.

Apelação desprovida. Recurso adesivo que, diante do provimento de ofício acerca do preceito cominatório, é julgado prejudicado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000154823
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1075229-13.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são
apelantes/apelados THIAGO CASSONI RODRIGUES GONÇALVES e
REGINA EUSEBIO GONÇALVES, são apelados/apelantes FABIO COMI e
ROGÉRIO COMI.
ACORDAM, em 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Na extensão
do julgamento, por quatro votos a um, negaram provimento ao recurso e
julgaram prejudicado o adesivo. Declara voto divergente o 2o juiz", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PEREIRA CALÇAS (Presidente), ALEXANDRE LAZZARINI, AZUMA
NISHI E FORTES BARBOSA.
São Paulo, 4 de março de 2020
CESAR CIAMPOLINI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Apelação Cível no 1075229-13.2018.8.26.0100
Comarca:
São Paulo - 1a Vara Empresarial e Conflitos de Arbitragem
MM. Juiz de Direito Dr. Rogério Murillo Pereira Cimino
Apelantes/Apelados: Thiago Cassoni Rodrigues Gonçalves e Regina
Eusébio Gonçalves
Apelados/Apelantes: Fábio Comi e Rogério Comi
VOTO No 20.909
Ação cominatória (obrigação de fazer), ajuizada
por cedentes de cotas de sociedade limitada
(posto de gasolina) contra os cessionários,
objetivando
compeli-los
a
providenciar
a
transferência da empresa para seus nomes
perante a Junta Comercial, a Fazenda do
Estado, a Receita Federal e a Agência Nacional
de Petróleo (ANP). Pedido cumulado de
condenação
dos
réus
no
pagamento
de
indenização por danos materiais consistentes no
reembolso do que despenderam com honorários
de advogado que contrataram para defesa de
seus interesses perante a ANP e para o
ajuizamento desta demanda. Sentença de procedência parcial, deferido o preceito
cominatório tão só relativamente ao protocolo
da alteração contratual na Jucesp, bem assim
condenados os réus ao reembolso dos honorários contratuais. Apelação dos cessionários, pela reversão do resultado.
Recurso adesivo dos cedentes, visando ao
aumento da multa cominatória arbitrada.
Obrigação assumida pelos réus, consistente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
apenas no dever de protocolar o contrato na
Jucesp, consoante disposto em cláusula da
avença, corretamente afirmada pela sentença.
Obrigatoriedade dos contratos comerciais.
A indenização a título de honorários de
advogado decorre da literalidade dos arts. 389,
395 e 404 do Código Civil. Posicionamento
adotado, por maioria de votos, por esta 1a
Câmara Reservada de Direito Empresarial em
recente julgamento: “...dado o disposto nos
artigos 389 e 944 do Código Civil de 2002 e a
necessidade de ressarcimento integral de perdas
patrimoniais ou extrapatrimoniais consumadas,
(...) pertinente o ressarcimento dos honorários
derivados da contratação de causídico. A vítima
de um ato ilícito, diante da necessidade de
acesso à tutela jurisdicional para a salvaguarda
de seu patrimônio e de sua integridade moral,
suporta o custo direto do pagamento da
remuneração de um advogado, com decréscimo
patrimonial efetivo e derivado, em última
análise, do próprio ato ilícito, o que não pode
ser, pura e simplesmente, deixado de lado.
Houve, na legislação de nosso país, uma
progressiva transformação da natureza da
honorária sucumbencial, a qual teve início com
a edição do artigo 23 do Estatuto da Advocacia
(Lei
8.906/1994)
e
culminou,
muito
recentemente, com o advento do artigo 85 do
CPC de 2015, cujo texto implica na necessidade
do acréscimo reclamado. Se a verba honorária
sucumbencial era, tradicionalmente, destinada a
recompor os gastos feitos pela parte vencedora
em virtude da contratação de um causídico, ela,
agora, constitui remuneração do advogado e
não mais se destina à parte vencedora. Esta
realidade contrasta com a antiga interpretação
legal, lastreada no texto original do CPC de
1973, que nega o ressarcimento dos honorários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
contratuais pela parte ré e que se encontra (...)
superada completamente, não se concebendo, de
maneira alguma, um 'bis in idem'. Admitir a
inviabilidade de tal ressarcimento corresponde,
ao reverso, na admissão de que a vítima do ato
ilícito deverá, também, ao menos, suportar uma
perda
irreversível
e
que
não
pode
ser
recomposta, colocando o autor deste mesmo
ato ilícito em posição cômoda e vantajosa,
deixando de arcar com todas as
consequências de sua conduta antijurídica."
(excerto do voto vencedor do Desembargador
FORTES
BARBOSA
na

Ap.
1002541-70.2016.8.26.0505,

relator
o
Desembargador ALEXANDRE LAZZARINI).
Ajuste que se faz “ex officio” no valor da multa
contratual, com fulcro no § 1o do art. 537 do
CPC.
Apelação desprovida. Recurso adesivo que,
diante do provimento de ofício acerca do
preceito cominatório, é julgado prejudicado.
RELATÓRIO.
Trata-se de julgar apelação em ação cominatória
(obrigação de fazer), ajuizada por Fabio Comi e Rogério Comi contra
Thiago Cassoni Rodrigues Gonçalves e Regina Eusébio Gonçalves,
cumulada com pedido de índole indenizatória por danos materiais, julgada
procedente por r. sentença que se lê a fls. 596/603, cujo relatório é o
seguinte:
“Fabio Comi e Rogério Comi ajuizou a presente 'ação de obrigação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
fazer com pedido de antecipação de tutela c.c. Indenização por perdas e
danos' em face de Thiago Cassoni Rodrigues Gonçalves e Regina
Eusébio Gonçalves, alegando, em suma, que em 25.08.2016, firmaram o
'Instrumento Particular de Venda e Compra de Cotas, de Fundo de
Comércio, Equipamentos, Cobertura, e Outros Bens Removíveis e Não
Removíveis, de Propriedade do Auto Posto Chu Ltda.', pelo qual os
requeridos alienaram a totalidade das cotas sociais da empresa Auto Posto
Chu Ltda. Sustenta que a posse dos réus no estabelecimento ocorreu em
01.09.2016, cumprindo os autores suas obrigações contratuais. Aduzem,
contudo, que os requeridos não adimpliram com suas obrigações, vez não
formalização alteração da transferência das cotas sociais junto à JUCESP no
prazo de 10 dias contados da data da posse, bem como a necessária
alteração dos danos cadastrais da empresa perante a Receita Federal e a
Agência Nacional de Petróleo - ANP, ocasionando sua intimação pela ANP
em ração da lavratura do Auto de Infração no 160 000 18 34 531854,
decorrente de armazenamento e comercialização de Gasolina C Aditivada
em desconformidade com as especificações legais, fazendo-se necessária a
contratação de advogado para apresentação de defesa perante o referido
órgão, com o custo de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Pleiteiam pela
concessão de tutela e ao final pela procedência da demanda, para que sejam,
os requeridos, compelidos a realizar a alteração do contrato social da
empresa alienada perante a junta comercial, bem como perante os demais
órgãos públicos pertinentes, ou seja, Secretaria da Fazenda do Estado de
São Paulo - SEFAZ, Receita Federal e Agência Nacional do Petróleo -
ANP, bem como a indenização dos danos materiais relativos aos valores
gastos para apresentação de defesa junto ao ANP e para o ajuizamento da
presente demanda. Atribuiu valor à causa e juntou documentos.
A ação foi distribuída inicialmente perante à 21a Vara Cível Central, que
declinou de sua competência para esta Vara Especializada.
A r. Decisão de fls. 125/127 indeferiu o pedido de tutela.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Citados, os réus apresentaram a contestação de fls. 199/219 arguindo
preliminar de falta de interesse de agir, fundada na alegação de inexistência
de prova de omissão dos réus no cumprimento de sua obrigação. No
mérito, sustentaram a ausência de culpa pelo descumprimento da obrigação,
vez que a ausência de formalização da alteração societária perante a Jucesp
decorre de obstáculos criados pelo próprio órgão, procedendo ao relato do
procedimento junto ao SEFAZ, bem como as providência tomadas para o
registro da alteração junto ao referido órgão, sustentando, assim, a ausência
de culpa pelo inadimplemento e dos danos causados. Pugnaram, ao final,
pela improcedência da demanda.
Réplica às fls. 360/389.
Manifestação dos requeridos às fls. 566/581.” (fls. 596/597; destaques do
original).
A r. sentença foi proferida no estado, com a
afirmação da obrigatoriedade dos contratos, segundo lição doutrinária
citada, de PONTES DE MIRANDA, bem assim precedente colhido na
jurisprudência do antigo 1a Tribunal de Alçada Civil do Estado de São
Paulo.
Invocou-se a cláusula 4a da alteração do contrato
social da Auto Posto Chu Ltda. (fls. 229/235), especialmente na parte em
que os réus se obrigaram a transferir para si as cotas da sociedade: “De
efeito, a despeito de possuir a alteração contratual devidamente assinada
pelas partes desde 01.09.2016, inclusive com o reconhecimento da
autenticidade das assinaturas, conforme se verifica a fls. 229/235, não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
comprovaram os requeridos o necessário protocolo do instrumento junto à
JUCESP, que é justamente a obrigação contratual assumido, a despeito de
há muito ter se findado o prazo de 10 dias convencionado no contrato,
inexistindo no documento de fls. 229/235, qualquer chancela da Jucesp
que demonstre eventual tentativa dos requeridos de levar a registro a
alteração
societária,
caracterizando
de
forma
inconteste
o
descumprimento de sua obrigação contratual, porquanto a anotação nos
demais órgãos é mera consequência do registro da alteração societária
junto à Junta Comercial do Estado de São Paulo.” Esse pedido foi julgado
procedente.
Os outros pedidos cominatórios (de transferência
da titularidade social perante a Secretaria da Fazenda e a ANP), foram
julgados improcedentes, posto que inexiste cláusula contratual nesse
sentido.
Quanto ao pleito de condenação dos réus a
compor danos materiais sofridos pelos autores, posto que tiveram que arcar
com honorários de advogado para defender-se na ANP e para o
ajuizamento desta demanda, o MM. Juiz a quo, invocando o disposto nos
arts. 389, 395 e 404 do Código Civil, acolheu-o, trazendo à colação
julgado deste Tribunal.
Verbas
sucumbenciais
foram
impostas
integralmente aos réus, com honorários advocatícios de 10% do valor da
condenação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Acolhidos embargos de declaração dos autores
(fls. 606/612), foi fixado prazo para atendimento do preceito cominatório e
imposta multa da seguinte forma:
“Assim, com fundamento no artigo 461, § 6o, do Código de Processo Civil,
acolho os embargos para reconhecer a exigibilidade da multa diária
contratual, fixando o prazo de 60 dias para a incidência da multa diária pelo
descumprimento da obrigação, correspondente à R$ 30.000,00, que é o
valor atribuído à causa, que deverá ser atualizado monetariamente a partir
da data do descumprimento, incidindo juros de mora a partir da citação.”
(fl. 615).
Novos declaratórios dos autores (fls. 618/624).
Rejeitados, por infringentes (fl. 625).
Embargos de declaração dos réus (fls. 626/630).
Recebidos (fl. 632), corrigido o fundamento legal da cominação de multa,
reconhecida, ademais, “a exigibilidade de multa diária contratual” de R$
30.000,00, ficando fixado o prazo de 30 dias para atendimento do preceito.
Apelação dos réus a fls. 636/665, pedindo a
reforma da r. sentença e julgamento pela improcedência.
Argumentam
que
contrataram
de
boa-fé.
Somente não cumpriram a obrigação perante a Jucesp porque para tanto se
fazia antes necessário cumprir formalidade perante a Secretaria da Fazenda
e outros órgãos públicos, “que criaram e ainda estão criando inúmeros
obstáculos para efetivação do ato.” Relatam com minúcia os percalços

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
havidos para superar tais problemas, tendo até mesmo que recorrer a
medidas judiciais para tanto. Apontam que o Delegado Regional Tributário
anotou que “os vendedores possuem responsabilidade solidária de
comunicação da alienação do estabelecimento à Secretaria da Fazenda, e
que, portanto, já deveriam ter apresentado o presente pedido de
autoexclusão”, o que significa dizer que também era deles a incumbência
em tela. Os entraves se devem também a problemas com certidões forenses
deles apelantes, cessionários, o que os cedentes, ora apelados, já deviam
saber que ocorreria, posto que experientes no ramo de postos de gasolina.
O importante é enfatizar que eles, apelantes, “não se quedaram inertes” na
tomada das providências que lhes incumbiam, de modo que, sem culpa,
não se pode falar em descumprimento contratual.
Recurso adesivo a fls. 689/702, buscando os
autores afastar o limite imposto à multa cominatória ou, quando não, que
esta tenha como piso máximo apenas o valor do contrato celebrado, com
correção monetária.
Contrarrazões de apelação fls. 708/726.
Ausência de contrarrazões ao adesivo.
Oposição ao julgamento virtual a fls. 733 e 734.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
FUNDAMENTAÇÃO.
Confirmo essencialmente a r. sentença recorrida
(que, na verdade, julgou a ação apenas parcialmente procedente, posto que
acolhido o pedido de preceito cominatório apenas em relação à Jucesp) por
seus próprios e jurídicos fundamentos, na forma do art. 252 do Regimento
Interno deste Tribunal.
A obrigação dos réus de levar a transferência do
estabelecimento à Junta Comercial decorre da força vinculatória do que as
partes pactuaram, como disse a r. sentença em trecho à fl. 600/601, copiado
no relatório supra.

Em
suma,
ao
celebrar
o
contrato
cujo
cumprimento agora lhes é exigido pelos autores, os réus deveriam ter-se
informado melhor a respeito de suas obrigações, das consequências do
pacto que firmavam. Comerciantes, inexcusável que tenham agido -- data
venia -- como pessoas desavisadas. Sabiam muito bem de seus problemas
cadastrais que, deveriam presumir, lhes trariam problemas juntos a órgãos
do Estado.
Como lembra eminente civilista, as partes devem
precatar-se perante contratações negociais:
“(...) o dever de se informar (que, não raro, qualifica-se mais exatamente
como ônus ou encargo material) configura manifestação do dever geral de
diligência para com os próprios interesses que a todos incumbe (...). A
diligência para com os próprios interesses (ônus ou encargo) configura-se,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
no plano contratual, em solicitar da outra parte, as informações que estime
necessárias sobre as obrigações que vai assumir antes de aceitá-las. Ao
contratante diligente incumbe fazer perguntas, averiguar e analisar as
respostas que recebe, buscar dados, refletir sobre as informações que
lhe são transmitidas.” (JUDITH MARTINS-COSTA, A Boa Fé no
Direito Privado, pág. 539; destaquei).
Como leciona PAULA FORGIONI:
“Os contratos empresariais são aqueles celebrados entre empresas, i.e., nos
quais todos os polos têm sua existência moldada e condicionada pela busca
do lucro. Essa característica imprime dinâmica particular a esses negócios,
apartando-os daqueles celebrados com consumidores, com o Estado, com
empregados etc. Na avença mercantil, todas as partes visam ao lucro e são
presumidos agentes econômicos racionais, nos clássicos padrões dos
comerciantes ativos e probos, costumados ao giro mercantil. (...)
Os agentes econômicos, em suas contratações, podem legitimamente
presumir que a contraparte adotará comportamento semelhante àquele
normalmente implementado pelos atores do mercado, pelos chamados
agentes econômicos ativos e probos. (...)
Por conta da adoção do padrão de comportamento do homem ativo e
probo, ou dos 'comerciantes cordatos', o ordenamento jurídico autoriza a
pressuposição de que o agente econômico, de forma prudente e
sensata, avaliou os riscos da operação e, lançando mão de sua liberdade
econômica, vinculou-se. O sistema supõe que, naquele momento, o
mercado entendeu que o contrato ser-lhe-ia vantajoso; essa expectativa
pode até restar frustrada e aí reside o risco do negócio.” (Contratos
Empresariais, págs. 75 e 120/121; destaquei).
Mantém-se, deste modo, a procedência parcial da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ação relativamente à obrigação de fazer, que, de resto, ao que relatam as
razões de apelação, a esta altura já terá sido cumpria, ou estará prestes a sê-
lo.
Resta, no julgamento do recurso principal, a
questão da indenização dos danos materiais consistente no reembolso dos
honorários advocatícios gastos pelos autores para defender-se perante a
ANP e para ajuizar a presente demanda.
Os artigos do Código Civil invocados na r.
sentença para deferimento do pedido (389, 395 e 404), novidade
legislativa, não são mais do que a consagração, em mais um tema --
honorários advocatícios -- do princípio da reparação integral, pelo ofensor,
dos prejuízos sofridos pela vítima.
Discorrendo a respeito do art. 389, HAMID
CHARAF BDINE JR. assevera:
“Finalmente, o dispositivo em exame acrescenta os honorários de advogado
ao valor indenizatório. Ao acrescentar a verba honorária entre os valores
devidos em decorrência das perdas e danos, parece que o legislador quis
permitir que a parte prejudicada pelo inadimplemento possa cobrar o que
despendeu com honorários, seja antes de ajuizar a ação, seja levando em
conta a diferença entre aquilo que contratou com seu cliente e aquilo que
foi arbitrado a título de sucumbência. Não se pode supor que tenha feito
menção a essa verba apenas para os casos de ajuizamento da ação, quando
houver a sucumbência, pois, nessa hipótese, a solução já existiria no art. 20
do Código de Processo Civil e não é adequada a interpretação que conclui
pela inutilidade do disposto.” (Código Civil Comentado, coord. de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CEZAR PELUSO, 6a ed., pág. 411).
Este relator sempre teve entendimento pela
aplicabilidade dos novos dispositivos (arts. 389, 395 e 404 do Código
Civil). Todavia, conhecedor da orientação que, mais recentemente, veio a
firmar-se no Superior Tribunal de Justiça, passou a acompanhar a Corte
Superior.
Esta 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial,
em sessão de julgamento realizada no dia 4/9/2019, todavia, optou por
solução que, data venia, privilegia a pureza do texto legal, é verdade que
contra o voto do relator, Desembargador ALEXANDRE LAZZARINI.
A conferir, excerto de voto vencedor declarado,
no mesmo julgamento, pelo Desembargador FORTES BARBOSA:
“Creio, então, dado o disposto nos artigos 389 e 944 do Código Civil de
2002 e da necessidade de ressarcimento integral de perdas patrimoniais ou
extrapatrimoniais consumadas, seja pertinente o ressarcimento dos
honorários derivados da contratação de causídico. A vítima de um ato
ilícito, diante da necessidade de acesso à tutela jurisdicional para a
salvaguarda de seu patrimônio e de sua integridade moral, suporta o custo
direto do pagamento da remuneração de um advogado, com decréscimo
patrimonial efetivo e derivado, em última análise, do próprio ato ilícito, o
que não pode ser, pura e simplesmente, deixado de lado.
Houve, na legislação de nosso país, uma progressiva transformação da
natureza da honorária sucumbencial, a qual teve início com a edição do
artigo 23 do Estatuto da Advocacia (Lei 8.906/1994) e culminou, muito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
recentemente, com o advento do artigo 85 do CPC de 2015, cujo texto
implica na necessidade do acréscimo reclamado. Se a verba honorária
sucumbencial era, tradicionalmente, destinada a recompor os gastos feitos
pela parte vencedora em virtude da contratação de um causídico, ela, agora,
constitui remuneração do advogado e não mais se destina à parte
vencedora.
Esta realidade contrasta com a antiga interpretação legal, lastreada no texto
original do CPC de 1973, que nega o ressarcimento dos honorários
contratuais pela parte ré e que se encontra, ao meu ver, superada
completamente, não se concebendo, de maneira alguma, um 'bis in idem'.
Admitir a inviabilidade de tal ressarcimento corresponde, ao reverso, na
admissão de que a vítima do ato ilícito deverá, também, ao menos, suportar
uma perda irreversível e que não pode ser recomposta, colocando o autor
deste mesmo ato ilícito em posição cômoda e vantajosa, deixando de arcar
com todas as consequências de sua conduta antijurídica”.
No mesmo sentido decidiu a 2a Câmara
Reservada de Direito Empresarial deste Tribunal, quando do julgamento da
Ap.
1019425-57.2014.8.26.0114,
de
relatoria
do
Desembargador
ALEXANDRE MARCONDES.
Leia-se do corpo do acórdão:
"No que tange aos honorários contratuais, embora não se ignore a iterativa
jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça no sentido de que as
despesas com a contratação de advogado para o ajuizamento de ação ou
para a defesa em juízo não constituem danos materiais indenizáveis (cf., p.
ex., EREsp 1507864/RS, Corte Especial, Rel. Min. Laurita Vaz, j.
20/04/2016, DJe 11/05/2016), o entendimento deste relator é de que os
honorários advocatícios contratuais constituem sim danos materiais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
passíveis de indenização, ex vi do que dispõem os arts. 389, 395 e 404,
todos do Código Civil".
Eventuais desproporcionalidades, ou até mesmo
abusos, que sempre serão apontados pela parte contrária no contexto do
contraditório, devem ser corrigidos pelo juiz. Este, é evidente, não poderá
ser obrigado a compactuar com o abuso de direito ou com desvios de
conduta:
“Caso o valor dos honorários contratados pelo credor se revele exagerado,
haverá abuso de direito (art. 187) e só se reconhecerá a ele o direito ao
pagamento de honorários adequados ao que usualmente se paga por
atividades daquela espécie indicada, inclusive, pela Tabela de Honorários
da OAB. Nem se imagine que o fato represente novidade no sistema
indenizatório. Diariamente, condenam-se causadores de danos a indenizar o
valor dos honorários médicos, que também se sujeitam à verificação de sua
razoabilidade. Idêntico tratamento merecerão os honorários de advogado.”
(HAMID CHARAF BDINE JR., ob. e loc. cits.).
Decide-se, pois, por meu voto, pela aplicação dos
artigos do Código Civil em apreço, contrariamente, data maxima venia, à
orientação do STJ. Ou, ao menos, em parte contrariamente à ela, posto que
a elevada Corte admite a aplicação dos arts. 389, 395 e 404 do Código
Civil para ressarcimento do despendido com advogado contratado para
serviços extrajudiciais (v.g. EREsp 1.507.864, LAURITA VAZ). E, no
caso concreto, pelo contrato de prestação de serviços advocatícios de fls.
73/80, os advogados foram constituídos tanto atuar em Juízo, quanto para
"acompanhamento e elaboração de todas as medidas extrajudiciais
cabíveis até o termo final do processo" (fls. 78/74).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Fica mantida a r. sentença, portanto, também
neste particular do ressarcimento do dispêndio com honorários
advocatícios.
Uma primeira observação e provimento ex officio
(com fulcro no § 1o do art. 537 do CPC) cabem no tocante ao valor da
multa, contra o qual não se formulou pedido específico nas razões de
apelação.
É que é por demais elevado o valor fixado, de R$
30.000,00 diários, para cumprimento da obrigação de “dar entrada na
alteração do contrato social devidamente assinado pelos vendedores
transferindo para si as cotas sociais”. Fica ela, assim, reduzida ao patamar
contratual (cláusula 4 antes referida - fl. 600), de R$ 1.000,00 diários, até o
limite do valor da causa atualizado.
Quanto ao recurso adesivo, nada a prover, ficando
prejudicados seus pedidos, diante da solução dada de ofício à questão da
multa cominatória.
Confirmo, deste modo, por este voto, com este
ajuste no tocante ao valor da multa, a r. sentença.
Deixo
de
arbitrar
honorários
advocatícios
recursais (§ 11 do art. 85 do CPC) diante do ajuste feito no valor da multa,
que beneficia os apelantes. Enfim, embora não o tenham pleiteado nas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
razões de apelação, somente em razão da interposição desta pôde a
corretiva ser levada a efeito.
DISPOSITIVO.
Nego provimento à apelação, fazendo-lhe,
todavia ajuste de ofício.
Julgo prejudicado o adesivo.
Consideram-se, desde logo, prequestionados
todos os dispositivos constitucionais e legais, implícita ou explicitamente,
influentes na elaboração deste voto. Na hipótese, de apresentação de
embargos de declaração, em que pese este prévio prequestionamento,
ficam as partes intimadas a manifestar, no próprio recurso, querendo,
eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do art. 1o da
Resolução no 772/2017 deste egrégio Tribunal, entendendo-se o silêncio
como concordância.
É como voto.
CESAR CIAMPOLINI
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 24084
Apelação Cível no 1075229-13.2018.8.26.0100
Comarca: São Paulo
Aptes/Apdos: Thiago Cassoni Rodrigues Gonçalves e Regina Eusebio Gonçalves
Apdos/Aptes: Fabio Comi e Rogério Comi
Interessado: AUTO POSTO CHU LTDA
DECLARAÇÃO DE VOTO PARCIALMENTE DIVERGENTE
2o Juiz
I) A divergência que formulo diz respeito, somente, ao cabimento
do ressarcimento do dispêndio com os honorários contratuais, nos quais os réus foram a
condenados a ressarcir os autores, eis que estes tiveram que contratar advogados para
defender-se na ANP e para o ajuizamento da presente demanda.
II) Acompanho, como já noticiado pelo Exm. Sr. Desembargador
Relator, o entendimento de que não cabe tal condenação, na forma posta.
A
respeito,
no

Agravo
de
Instrumento
no
2114764-72.2017.8.26.0000 (rel. Des. Enio Zulilani, j. 8/1/2020), decidiu-se:
“Honorários contratuais
Há pedido, na inicial, de pagamento de indenização pela contratação de
advogado. Em que pese a existência de julgado a respeito do
ressarcimento dos honorários contratuais (por exemplo, AgRg no
AREsp 606676/RS), a questão ainda não foi sumulada e é inegável que
a relação jurídica foi estabelecida somente entre o autor e seu
advogado, não vincula a parte adversa, não se confundindo com
honorários processuais ou de sucumbência. A respeito da interpretação
dos artigos 389 e 404 do Código Civil, a Turma Julgadora prefere,
ainda, admitir que os honorários previstos como restituíveis são
aqueles contratados para estratégias extraprocessuais e não para
ajuizamento das ações, porque se formos admitir essa última hipótese
estaria sendo criada uma terceira modalidade de honorários a serem
suportados pela outra parte, o que é inadmissível”.
A respeito é importante destacar que o entendimento consolidado
no Superior Tribunal de Justiça é no sentido de não cabimento da cobrança dos
honorários contratuais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
No AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No
1.187.693/SP (rel. Min. Marco Buzzi, 4a Turma, j. 27/11/2018), com vários precedentes,
afirma:“1. Não merece reforma o decisum impugnado quanto à aplicação da Súmula
83/STJ à tese de ofensa ao artigo 389 do Código Civil. Consoante os recentes julgados a
seguir transcritos, não integram o valor da indenização o valor dos honorários
contratualmente definidos entre a parte e seu advogado para o patrocínio da demanda”
No AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No
1.418.531/SP (rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4a Turma, j. 15/8/2019) consta:
“A Corte Especial do STJ, ao apreciar o EREsp n. 1507864/RS,
expressamente consignou que "cabe ao perdedor da ação arcar com os
honorários de advogado fixados pelo Juízo em decorrência da
sucumbência (Código de Processo Civil de 1973, art. 20, e Novo
Código de Processo Civil, art. 85), e não os honorários decorrentes de
contratos firmados pela parte contrária e seu procurador, em
circunstâncias particulares totalmente alheias à vontade do
condenado". (EREsp 1507864/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ,
CORTE ESPECIAL, julgado em 20/04/2016, DJe 11/05/2016).
Ademais, a Segunda Seção desta Corte adotou o entendimento de
que os arts. 389, 395 e 404, todos do Código Civil, devem ser
interpretados de forma a abranger apenas os honorários contratuais
pagos ao advogado para a adoção de medidas extrajudiciais, tendo em
vista que na esfera judicial há previsão do pagamento de honorários
sucumbenciais”.
No AgRg no RECURSO ESPECIAL No 1.539.014/SP (rel. Min.
Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, ju. 03/9/2015) há a seguinte ementa:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
1. AFRONTA AOS ARTS. 389, 395 E 404, TODOS DO CC.
HONORÁRIOS
CONTRATUAIS.
RESSARCIMENTO
PELA
PARTE
ADVERSA.
IMPOSSIBILIDADE.
PRECEDENTES.
SÚMULA 83/STJ. 3. RECURSO IMPROVIDO.
1. A contratação de advogado para defesa judicial de interesses da
parte não enseja, por si só, dano material passível de indenização,
porque inerente ao exercício regular dos direitos constitucionais de
contraditório, ampla defesa e acesso à Justiça. Incidência do
enunciado n. 83 da Súmula desta Corte.
2. Agravo regimental a que se nega provimento”.
No mesmo sentido o AgInt no AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL No 914.889/RO (rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3a Turma, j.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
20/2/2018), com a seguinte ementa:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE DE INCLUSÃO NAS
PERDAS E DANOS. SÚMULA 83/STJ. MAJORAÇÃO DA
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IMPOSSIBILIDADE.
INCIDÊNCIA
DA
SÚMULA
7/STJ.
AGRAVO
INTERNO
DESPROVIDO”.
IV) Por isso, respeitado o entendimento do Exmo. Sr.
Desembargador Relator, nessa questão, dele divirjo parcialmente, para dar
provimento parcial à apelação dos réus, ou seja, no que diz respeito a indenização
por danos materiais, consistentes no ressarcimento dos honorários contratuais.
V) No mais, também dou por prejudicado o recurso adesivo dos
autores.
Não há, também, como apontado pelo eminente Relator, razão
para alteração da verba sucumbencial, mesmo com o afastamento da indenização
referida.
ALEXANDRE LAZZARINI
2o Juiz
(assinatura eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes
assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
17
Acórdãos
Eletrônicos
CESAR CIAMPOLINI NETO
AB24904
18
20
Declarações
de Votos
ALEXANDRE ALVES LAZZARINI
102E95DD
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1075229-13.2018.8.26.0100 e o código de confirmação da tabela acima.